Tribunal: TJSP
Processo: 2248721-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tese de excesso de execução, sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Exegese do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil. Rejeição liminar da impugnação. Decisão mantida. Recurso não provido.